Tribunal: TJSP
Processo: 1008665-23.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Revisional – Refinanciamento de contrato de empréstimo consignado – Inaplicabilidade da limitação de juros pretendida pela autora – Refinanciamento de dívida consistente em operação distinta de mero empréstimo consignado – Incidência da Súmula Vinculante no 7 do C. STF – Limitação de juros incabível – Ademais, inexiste violação à limitação dos juros prevista na Portaria INSS/PRES no

Ementa:
Revisional – Refinanciamento de contrato de empréstimo consignado – Inaplicabilidade da limitação de juros pretendida pela autora – Refinanciamento de dívida consistente em operação distinta de mero empréstimo consignado – Incidência da Súmula Vinculante no 7 do C. STF – Limitação de juros incabível – Ademais, inexiste violação à limitação dos juros prevista na Portaria INSS/PRES no 1.016/2015, vigente à época da contratação – Limites normativos da taxa de juros observados e expressa previsão do custo efetivo total da operação – Improcedência da pretensão inicial – Redução do número de prestações incabível – Sentença mantida – Sucumbência exclusiva da autora mantida.
Recurso não provido.